Tribunal: TJSP
Processo: 1028114-62.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços educacionais – Graduação – Instituição que encerrou as atividades sem aviso prévio – Transferência de campus e curso sem consentimento da aluna – Abusividade – Cobrança indevida – Repetição de indébito – Cabimento – Negativação indevida – Danos morais configurados – Indenização mantida – Honorários

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços educacionais – Graduação – Instituição que encerrou as atividades sem aviso prévio – Transferência de campus e curso sem consentimento da aluna – Abusividade – Cobrança indevida – Repetição de indébito – Cabimento – Negativação indevida – Danos morais configurados – Indenização mantida – Honorários sucumbenciais bem fixados.

A autora demonstrou que já cursava a graduação quando a requerida, sem aviso prévio, encerrou as atividades do campus, e ainda a matriculou em curso diverso e em unidade em outro município, sem que lhe fosse garantida a oportunidade de concordar com a ação, hipótese em que poderia ainda ter solicitado a transferência à outra instituição para continuar o curso que já havia iniciado. - Foi descumprido, portanto, o dever de informação ao consumidor, previsto pelo artigo 6o, inciso III, do CDC. - A má-fé da ré ficou evidenciada, de modo que acertada a repetição do indébito, ante a indevida cobrança da taxa de rematrícula, para a qual a autora não concordou (art. 42, do CDC). - O transtorno causado à autora, além da ausência de informação adequada, e a cobrança indevida, além da negativação de seu nome, são sim situações passíveis de indenização por dano moral. De manter-se a indenização fixada em primeiro grau, uma vez que é justa e proporcional aos fatos narrados.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028114-62.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, é apelada MARIA DO
SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028114-62.2019.8.26.0002 -Voto no 46.318 - mms
2
Apelação no 1028114-62.2019.8.26.0002
Apelante: Editora e Distribuidora Educacional S/A
Apelada: Maria do Socorro dos Santos Carvalho
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Regional II
Santo
Amaro)
Juiz(a): Rodrigo Sousa das Gracas

VOTO N.o 46.318
Apelação
Ação de indenização por danos materiais e
morais Prestação de serviços educacionais Graduação
Instituição que encerrou as atividades sem aviso prévio
Transferência de campus e curso sem consentimento da
aluna Abusividade Cobrança indevida Repetição de
indébito
Cabimento
Negativação indevida
Danos
morais configurados Indenização mantida Honorários
sucumbenciais bem fixados.
A autora demonstrou que já cursava a graduação quando a
requerida, sem aviso prévio, encerrou as atividades do
campus, e ainda a matriculou em curso diverso e em
unidade em outro município, sem que lhe fosse garantida a
oportunidade de concordar com a ação, hipótese em que
poderia ainda ter solicitado a transferência à outra
instituição para continuar o curso que já havia iniciado. -
Foi descumprido, portanto, o dever de informação ao
consumidor, previsto pelo artigo 6o, inciso III, do CDC. - A
má-fé da ré ficou evidenciada, de modo que acertada a
repetição do indébito, ante a indevida cobrança da taxa de
rematrícula, para a qual a autora não concordou (art. 42, do
CDC). - O transtorno causado à autora, além da ausência de
informação adequada, e a cobrança indevida, além da
negativação de seu nome, são sim situações passíveis de
indenização por dano moral. De manter-se a indenização
fixada em primeiro grau, uma vez que é justa e proporcional
aos fatos narrados.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 220/222, declarada à fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028114-62.2019.8.26.0002 -Voto no 46.318 - mms
3
236, julgou procedente a ação para condenar a Ré: (i) ao pagamento de
R$ 818,22, correspondente ao valor em dobro da rematrícula paga, a ser
atualizado desde o desembolso pela tabela prática do TJSP e acrescida
de juros de mora a contar da citação e (ii) ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente
da data do arbitramento e com juros legais contados a partir da citação; e
declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados da autora, pela requerida,
por força do contrato ora discutido, retirando as anotações negativas em
cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 05 dias, sob pena de multa
diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, confirmando a
antecipação de tutela concedida. Em razão da sucumbência, a ré deve
arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.500,00.
Apelação da requerida a fls. 238/257 arguindo,
em síntese, a ausência de demonstração de fato constitutivo do direito da
autora; a regularidade da cobrança; a ausência de falha na prestação de
serviços; a ausência de responsabilidade civil e nexo de causalidade; a
inocorrência de danos morais; subsidiariamente, pede a redução da
indenização; a inexistência de demonstração dos danos materiais; a
culpa exclusiva da consumidora; o exercício regular de direito; a
impossibilidade de repetição de indébito ante a inocorrência de má-fé;
pede a redução dos honorários sucumbenciais. Contrarrazões a fls.
264/275 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Narra a autora que a instituição ré encerrou as
atividades do campus unidade Liberdade, local em que cursava Ciências
Biológicas Licenciatura, sem prévio aviso. Afirma que a requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028114-62.2019.8.26.0002 -Voto no 46.318 - mms
4
matriculou no curso Superior de Tecnologia em Análise de
desenvolvimento de sistemas na unidade Osasco/SP, curso e município
diversos do contratado. Requer a condenação da Ré ao pagamento de
indenização por dano material no valor de R$ 818,22, correspondente ao
valor em dobro da rematrícula paga, e de indenização por dano moral.
Não tem razão a apelante.
A autora demonstrou que já cursava a
graduação quando a requerida, sem aviso prévio, encerrou as atividades
do campus, e ainda a matriculou em curso diverso e em unidade em
outro município, sem que lhe fosse garantida a oportunidade de
concordar com a ação, hipótese em que poderia ainda ter solicitado a
transferência à outra instituição para continuar o curso que já havia
iniciado. O fato inclusive foi confessado pela requerida, e a ela cabia o
ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito
da autora, o qual ficou bem demonstrado (art. 6o, VIII, do CDC e 373, I
e II, do CPC).
Foi descumprido, portanto, o dever de
informação ao consumidor, previsto pelo artigo 6o, inciso III, do CDC,
que dispõe ser direito básico do consumidor “informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. A
despeito de todas as teses arguidas, a responsabilidade civil e o nexo
causal ficaram bem demonstrados, de modo que acertada a procedência
da ação.
A má-fé da ré ficou evidenciada pela atitude
com a autora, como exposto supra. Dessa forma, acertada a repetição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028114-62.2019.8.26.0002 -Voto no 46.318 - mms
5
indébito, ante a indevida cobrança da taxa de rematrícula, para a qual,
frisa-se: a autora não concordou (art. 42, do CDC). Ao contrário do que
insiste a requerida, os danos materiais ficaram bem demonstrados,
traduzindo-se pela cobrança indevida e efetivamente paga pela
consumidora.
O transtorno causado à autora, além da
ausência de informação adequada, e a cobrança indevida, além da
negativação de seu nome, são sim situações passíveis de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,
envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor,
e o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos
danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame,
considerando ainda a situação socioeconômica das partes. Diante de tais
fatores, de manter-se a indenização fixada em primeiro grau (R$
6.000,00), uma vez que é justa e proporcional aos fatos narrados.
Por fim, os honorários sucumbenciais foram
bem fixados, de acordo com o que prevê o art. 85, § 8o, do CPC, não
tendo sido fixados de forma exorbitante, sendo aptos a remunerar
condignamente o patrono da parte contrária.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários sucumbenciais fica
majorado para R$ 1.600,00 (artigo 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica